Tribunal: TJMT
Processo: 1000826-60.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000826-60.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGO DA SILVA
PACIENTE: LEONARDO SENA DATSCH
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Rodrigo da Silva, em favor de Leonardo Sena de Morais, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000011-57.2022.8.11.0099, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal e embriaguez ao volante (art. 24-A da Lei n. 11.340/06, art. 129, § 13, do Código Penal e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 9 de janeiro de 2022.
Registra o impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua prolação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, motivando sua decisão unicamente na gravidade abstrata dos delitos; ressaltando, outrossim, que o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima.
Assevera que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, uma vez que não subsistem provas de que o paciente oferece risco à suposta vítima; destacando, também, que ele ostenta predicados pessoais, visto que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada, àquele, visto que “as medidas protetivas outrora aplicadas contra o indiciado não surtiram qualquer efeito prático, haja vista que voltou a agredir sua ex-companheira diante dos próprios filhos”.
Além disso, o magistrado afirmou que há a necessidade da prisão do paciente para garantia da ordem pública, diante da sua periculosidade, porquanto há notícias de que ele já praticou outros atos de violência doméstica, contra a mesma vítima, situação, essa, que demonstra que os fatos em comento não são únicos e isolados na sua vida, motivo pelo qual devem ser analisados ao longo da instrução.
Ademais, deve ser consignado que a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado expediente, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator